Tribunal: TJES
Processo: 5008020-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008020-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARIO DIMAS ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO DO ENTE PÚBLICO AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DECISÃO MANTIDA.

1. A insurgência recursal cinge-se ao pedido de que sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, para fins de averiguação envolvendo a existência de bens imóveis penhoráveis de titularidade da parte executada.

2. O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído para tal finalidade, com acesso à Fazenda Pública, de modo que a medida de intervenção do Poder Judiciário mostra-se desnecessária. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008020-90.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR.

RECORRIDO : MARIO DIMAS ALVES DE OLIVEIRA.

DEF. PÚBLICA : HELLEN NICACIO DE ARAUJO.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença dos embargos à execução fiscal opostos por MARIO DIMAS ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu o requerimento do ente municipal de expedição de ofícios para obtenção de informações acerca da existência de bens em nome do executado.

O Agravante alega, em síntese, que (i) buscou diversas formas de localizar os bens do executado, restando todos infrutíferos conforme se verifica nos próprios autos; (ii) requereu a realização de penhora pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restando infrutíferas; (iii) em razão disso, pugnou pela reiteração da penhora via SISBAJUD e que fossem oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis desta Comarca para fins de averiguação envolvendo a existência de bens imóveis penhoráveis de titularidade da parte executada; (iv) a cooperação do Poder Judiciário na obtenção de informações que levem ao conhecimento da parte adversa é crucial (art. 6º, do CPC).

Pois bem.

Na demanda originária, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pretende o cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de embargos à execução fiscal.

A insurgência recursal cinge-se ao pedido de que sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, para fins de averiguação envolvendo a existência de bens imóveis penhoráveis de titularidade da parte executada.

Não obstante, observa-se que a decisão agravada, que indeferiu a providência, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste e. TJES:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) E AO INFOJUD – DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS) – CONSULTA AO SREI QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA TANTO – CONSULTA AO DOI QUE NÃO É DISPONIBILIZADA AO PÚBLICO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – BUSCAS A SISTEMAS SEMELHANTES INFRUTÍFERAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser acessado diretamente por qualquer interessado, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo despicienda a intervenção judicial. Não se pode exigir do Judiciário a promoção de diligências que estão ao alcance do próprio requerente, mormente se considerarmos a existente sobrecarga de serviços cartorários, estes, sim, próprios da atividade jurisdicional.
Precedentes TJPR, TJDF e TJSP. 2. O indeferimento de diligências ao Infojud – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) com base no fundamento da ausência de incursões extrajudiciais, no entanto, não se revela acertado, sobretudo porque, em outras oportunidades, já foram procedidas consultas pelo juízo aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, os quais, assim como o Infojud – DOI, não são disponibilizados ao público. Precedentes TJSP e TJPR. 3. Ademais, em relação a esses sistemas, especificamente, o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes, inclusive sob a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line, em execução civil ou execução fiscal. E no mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002477-77.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07.07.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA DE BENS NO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI – MEDIDA QUE NÃO DEPENDE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pelo Provimento nº 47/2015 do CNJ, com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

2.
O acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003632-18.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09.12.2021)

Considerando que a insurgência do Município refere-se à expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Geral de Imóveis da capital, para busca de bens imóveis em nome do executado, e que o sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi instituído para tal finalidade, com acesso à Fazenda Pública, a medida de intervenção do Poder Judiciário mostra-se desnecessária.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)